Tribunal: TJBA
Processo: 8000240-09.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000240-09.2019.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NANCI CONCEICAO ALVES

Advogado(s)
:
ADRIANO LINS PALMEIRA CARDOSO

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PROVA PERICIAL DEFERIDA E NÃO REALIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Nanci Conceição Alves contra sentença que julgou improcedente ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório ajuizada em face de MRV Engenharia e Participações S/A, sob a alegação de danos decorrentes da proximidade de sua unidade habitacional com estação de tratamento de esgoto instalada em área comum do condomínio. A autora alegou cerceamento de defesa em virtude da supressão de prova pericial expressamente deferida pelo juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a supressão de prova pericial previamente deferida pelo juízo sem prévia intimação das partes; (ii) verificar se a sentença proferida nessas condições configura cerceamento de defesa e nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ reconhece que a legitimidade ativa deve ser aferida com base na teoria da asserção, de modo que a autora, ainda que alegue danos relacionados a área comum do condomínio, possui legitimidade para pleitear reparação por prejuízos diretos e individuais decorrentes da localização de sua unidade habitacional.

4. O art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado do mérito apenas quando o juiz entender que não há necessidade de outras provas. No entanto, não se trata aqui de simples indeferimento de prova requerida pela parte, mas de supressão de prova pericial anteriormente deferida pelo próprio juízo, após nomeação de perito e apresentação de quesitos pelas partes.

5. A supressão da prova pericial nessas condições viola o princípio da vedação à decisão surpresa (art. 10 do CPC), bem como os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV).

6. A omissão do juízo quanto à intimação das partes para manifestação sobre a não realização da perícia, especialmente quando uma das partes é beneficiária da justiça gratuita ou a parte contrária demonstra desinteresse na produção da prova, configura error in procedendo.

7. A jurisprudência do STJ e do TJ-BA é pacífica no sentido de que o julgamento antecipado do mérito, após o deferimento de prova técnica essencial, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a realização da prova pericial deferida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000240-09.2019.8.05.0150
, em que figuram, como apelante,
NANCI CONCEICAO ALVES
, e, como apelada,
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)